Tribunal: TJDFT
Processo: 0752836-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PRATICADO COM O EMPREGO DE UMA FACA. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AO TEXTO LEGAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE RETOMADA DO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar se a condenação desafia o texto legal e o acervo probatório (art. 621, I, do CPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.
4. Quanto à tese de descompasso entre o édito condenatório e os elementos carreados aos autos de referência, a propositura da demanda desconstitutiva não autoriza a retomada do exame fático, tampouco representa nova instância recursal.Em relação à violação de norma jurídica, entende-se que a afronta deve ser patente: negativa (direta ou indireta) de vigência ou evidente contrariedade a preceito normativo.
5. Em se tratando de situação de flagrante, deve ser estimada a indicação do suspeito, ainda que produzida sem rígida observância às formalidades do art. 226 do CPP, quando a vítima sabe quem cometeu o crime, isto é, possui conhecimento suficiente sobre a autoria do fato – até mesmo porque, pela literalidade da norma, nem mesmo haveria necessidade do procedimento em tais hipóteses.
6. Prevalece no ordenamento jurídico entendimento quanto à admissibilidade do testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”), pois, embora tal pessoa não tenha tido contato direto com os fatos em concreto, pode contribuir com informações relacionadas à prática delitiva – cabendo ao julgador valorar a subjetividade presente em tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
7. O acolhimento da pretensão desconstitutiva restringe-se aos casos nos quais a condenação não encontra lastro em nenhuma evidência. Se, dentre os elementos de prova carreados aos autos, o julgador adotou parte deles para a condenação e apresentou os fundamentos para sua escolha, não há margem para a alegação de ilegalidade. A incursão sobre a matéria fática e probatória representaria inconcebível emprego da revisão criminal como uma nova instância revisora.
IV. DISPOSITIVO:
8. Ação revisional admitida. Pedido julgado improcedente.
_______
Dispositivos relevantes: art. 155, art. 621 e art. 226 do CPP

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 673.200, 5a Turma. Relator Min. Jorge Mussi, DJe 01/02/2017 e HC n. 330.602, 6a Turma. Relator Min. Sebastião Reis Jr., DJe 18/8/2016; STJ, AgRg no AREsp n. 2.627.526/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022; TJDFT, Acórdão 1770065, 07000909020228070012, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 25/10/2023.